Tribunal: TJDFT
Processo: 0715240-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715240-79.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONATAN MOREIRA NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: THAYNA FLORA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonatan Moreira Nascimento contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0705412-05.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado (id 193319778 dos autos originários). O agravante informa que possui deficiência. Noticia que encontra-se internado em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Ceilândia, onde foi admitido com quadro de infecção, situação de abandono, desnutrição grave, desidratação, higiene precária e múltiplas lesões. Narra que estava internado no Hospital Cidade do Sol. Relata que solicitou alta médica, mas ficou completamente desassistido por sua genitora após regressar a sua residência. Afirma que passava dias sem alimentação e ingestão de água, a troca de fraldas acontecia de maneira esporádica e que não tomou banho desde a última internação. Relata que o Núcleo de Serviço Social da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) entrou em contato com sua genitora, que não apresentou disponibilidade para cuidar do filho e aparentou possível adoecimento psíquico. Destaca que sua genitora obteve sua curatela provisória nos autos n. 0734361-21.2023.8.07.0003, mas não compareceu para assinar o termo de curatela. Acrescenta que a decisão que nomeou sua genitora como curadora provisória foi revogada em razão de maus tratos e abandono a que ficou submetido. Ressalta que sua irmã foi nomeada curadora, mas não tem condições de acolhê-lo em sua residência. Salienta que é assistido pela Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ceilândia desde 2019 e apresentou-se em condições desumanas em todas as admissões no local. Alega que a sua permanência no ambiente hospitalar pode agravar sua saúde e provocar seu óbito em razão do risco de contrair infecções. Sustenta que sua família não tem condições financeiras para custear um profissional para prestar-lhe assistência. Argumenta que não consegue alta hospitalar porquanto não possui local para ficar, ser pessoa com deficiência e não possuir familiares que possam exercer os cuidados diários. Informa que encontra-se em fila de espera para acolhimento institucional, mas não há previsão. Requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça e a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o seu imediato abrigamento em instituição pública que atenda suas necessidades ou em instituição particular às expensas do Poder Público, sob pena de multa diária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo não foi recolhido. Brevemente relatado, decido. Registro, de início, que nada há a prover quanto ao requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça porquanto já deferido na decisão agravada (id 193319778 dos autos originários). O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada que indeferiu o requerimento de tutela de urgência formulado pelo agravante para determinar o seu acolhimento em instituição pública ou em instituição privada, às expensas do Poder Público, por não vislumbrar a presença do requisito do perigo de dano. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que a probabilidade do direito seja vislumbrada em uma avaliação superficial da questão meritória, sem o devido contraditório. O art. 204, inc. I, da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que compete ao ente distrital garantir o bem-estar físico, mental e social do indivíduo.[1] O art. 31, § 2o, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) atribui a responsabilidade de fornecer residência inclusiva ao indivíduo com deficiência e que não disponha de condições de autossustentabilidade ao Sistema Único de Assistência Social (Suas).[2] O agravante possui vinte e sete (27) anos de idade e apresenta quadro de paraplegia completa e perda de força nos membros superiores. O relatório médico juntado nos autos consigna que o agravante é totalmente dependente para realizar atividades da vida diária como passar da cadeira para cama, banho, evacuar, preparar as refeições, higiene pessoal (id 193220599, p. 121, dos autos originários). A Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios instaurou procedimento administrativo para acompanhamento da situação de vulnerabilidade do agravante, em que foi solicitado seu acolhimento institucional. O documento de id 193220600, p. 41, dos autos originários, datado de 15.3.2024, informa que o agravante ocupa a vigésima primeira posição da lista de interesse ao acolhimento. O relatório da Gerência de Serviços de Atenção Primária n. 18 da Ceilândia noticia que o agravante foi internado após visita domiciliar pela equipe de saúde, que constatou desnutrição proteico-energética grave e péssimas condições higiênico-sanitárias em 23.1.2024 (id 193220599, p. 136, dos autos originários). O atendimento social realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) descreveu o quadro do agravante nos seguintes termos: infecção grave, situação de abandono, quadro de desnutrição grave, quadro de desidratação, com higiene precaríssima e apresentando múltiplas lesões (grau III), com odor fétido, secreção purulenta e apresentando infecção local (id 193220599, p. 142, dos autos originários). Ressalto a ausência de familiares para o atendimento das demandas de cuidados que necessita o agravante. Sua genitora possui residência em outro local, possível adoecimento psíquico e não apresenta disponibilidade para prestar-lhe assistência conforme relatório do Núcleo de Assistência Social da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Ceilândia (id 193220599, p. 143, dos autos originários). A irmã do agravante, sua curadora, afirma que não pode assisti-lo por possuir a guarda de quatro (4) irmãos menores de idades e não ter condições financeiras de contratar profissional para os cuidados necessários do agravante enquanto trabalha. O agravante não dispõe de condições de autosustentabilidade e de retaguarda familiar temporária ou permanente. Ele está em situação de grave vulnerabilidade social e necessita de acolhimento para garantir a sua devida assistência. O perigo de dano está presente porquanto o agravante encontra-se internado no Hospital Regional da Ceilândia e somente receberá alta médica quando indicado local para sua permanência. Os riscos de infecções hospitalares e de agravamento de sua saúde são evidentes, conforme consignado em relatório médico datado de 21.3.2024: ressalto que trata-se de paciente sob risco aumentado de complicações clínicas decorrentes da internação (id 193220600, p. 52, dos autos originários). Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado promova o acolhimento imediato do agravante em instituição pública que atenda a suas necessidades ou em instituição particular às expensas do Poder Público. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; [2] Art. 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou, ainda, em residência inclusiva. (...) § 2o A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do Suas à pessoa com deficiência em situação de dependência que não disponha de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.